Tribunal: TJES
Processo: 0037926-91.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037926-91.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIG FIELD INCORPORACAO S.A.

APELADO: JOBS DA SILVA GONCALVES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE CORRETAGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação ordinária com pedido de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel ajuizada por parte consumidora em face da empreendedora. Condenação à devolução da comissão de corretagem. 4. Desnecessidade de suspensão ou de extinção do feito pela homologação do pedido de recuperação judicial da empreendedora. 2. Conforme entendimento do c. STJ, “em demandas como a presente, que envolvem quantia ilíquida cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49 da Lei 11.101/2005” (AgInt no REsp n. 1.859.584/PR). 3. Legitimidade passiva da empreendedora para responder pela restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Caso concreto em que não houve informação do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, reputando-se inválida a transferência do referido encargo para a parte consumidora. Aplicação das teses fixadas pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.551.951/SP. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037926-91.2012.8.08.0035

APELANTE: BIG FIELD INCORPORAÇÃO S/A

APELADOS: JOBS DA SILVA GONÇALVES e SHEILA CRISTINA ROCHA DA SILVA GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que Jobs da Silva Gonaçalves e Sheila Cristina Rocha da Silva Gonçalves ajuizaram Ação Ordinária de Revisão Contratual em face de Big Field Incorporação S/A com questionamento acerca da compra e venda de imóvel no empreendimento denominado “Condomínio Residencial Mochuara”.

Os ora Apelados, em resumo, apontaram violação às normas consumeristas por parte da ora Apelante, motivo pelo qual, dentre outros requerimentos, pugnou pela revisão de algumas cláusulas do contrato de compra e venda e, ainda, pela devolução do valor pago a título de comissão de corretagem.

Na Sentença (páginas 201-215 do volume 03 dos autos digitalizados) o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a requerida:

a. ao pagamento de penalidades: (ii) 1% de juros de mora e (ii) multa de 2%, ambas nos moldes do item 6.1 do contrato firmado entre as partes (fl. 79), durante o período de atraso (fls. 226/228), qual seja, de setembro a novembro de 2011;

b. a restituir os valores indevidamente exigidos a título de “taxa de serviço e intermediação de venda” (R$4.313,40), “taxa de serviços imobiliários” (R$600,00) e “taxa operacional de financiamento” (R$1.350,00), de forma simples;

c. a ressarcir o valor pago a título de aluguel durante o período do atraso - de setembro a novembro de 2011 - equivalente a R$1.800,00 (mil e oitocentos reais);

d. a restituir os R$ 770,98 (setecentos e noventa e setenta reais e noventa e oito centavos), pagos indevidamente a título de juros antes da entrega das chaves, também de forma simples.”

Inconformada com tal conclusão, a Apelante interpôs o recurso em julgamento (id 5436776), no qual aduz que o feito deveria ser extinto em razão da homologação de seu plano de recuperação judicial, o que seria imposto pelo art. 49, § 3º, da Lei de Falência e de Recuperação Judicial (Lei n.º 11.101/05).

Com a devida vênia da Apelante, não há motivo para suspensão ou, mais ainda, para extinção do feito, uma vez que os prazos de suspensão previstos na Lei de Recuperação Judicial afetam apenas as demandas que já se encontram em fase executiva, hipótese diversa da existente nos autos, que diz respeito a constituição para posterior liquidação de crédito decorrente da condenação.

A conclusão ora mencionada, insta salientar, é exatamente a que orienta o STJ, como se vê, por exemplo, nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO INTEMPESTIVA. INOVAÇÃO. PAGAMENTO FORA DO CONCURSO DE CREDORES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 5/STJ. QUANTIA ILÍQUIDA. PROSSEGUIMENTO NO JUÍZO COMUM ATÉ A LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu, com base nos termos do plano de recuperação judicial, que os créditos constituídos anteriormente ao deferimento da recuperação judicial e que tivessem sido objeto de depósito em juízo para fins de pagamento devem ser adimplidos mediante o levantamento dos depósitos, e não por meio da habilitação perante o juízo falimentar. 2. A revisão do julgado demandaria o reexame das cláusulas do plano de recuperação judicial, o que é vedado pelo óbice da Súmula 5/STJ. 3.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, que envolvem quantia ilíquida cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49 da Lei 11.101/2005. Precedentes
. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.859.584/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido (ainda que não vencidos) e a aferição da existência ou não do crédito deve levar em consideração a data da ocorrência de seu fato gerador (fonte da obrigação). 2.
Resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de recuperação, a ação de conhecimento somente deve prosseguir no juízo próprio até a formação do título. Ocorrido tal fato, não tendo transitado em julgado a recuperação judicial, o crédito deverá ser habilitado no quadro geral de credores. Precedentes
. 3. O fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.985/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). (Sem grifo no original).

A Apelante também questiona sua condenação a restituir os valores desembolsados pela Apelada a título de comissão de corretagem (no caso, “taxa de serviço e intermediação de venda” e “taxa de serviços imobiliários”). No ponto, argumenta que não teria legitimidade passiva para tal condenação porque não recebeu valores a título de corretagem.

A respeito do tema, como se sabe, o STJ possui entendimento repetitivo que orienta nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. VALIDADE DA CLÁUSULA. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. DESCABIMENTO. ABUSIVIDADE. 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor
. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade. 2.2.
"Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem"
(tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). 2.3. "Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP). 2.4. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem e procedência do pedido de restituição da SATI. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. (REsp n. 1.551.951/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016). (Sem grifo no original).

No caso concreto, a Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (aplicação da tese “1.1”) e, da análise do contrato (páginas 111-185, volume 01 dos autos digitalizados) constata-se que não houve informação do “
preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
” (incidência da tese “2.2”), o que significa a invalidade da transferência do referido encargo para os consumidores (Apelados).

Do exposto, nego provimento ao recurso. Sem honorários recursais porque já fixados no percentual máximo previsto em lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento